Tribunal: STF
Processo: ARE 1334889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 55, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC/2015 - IPVA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO (ART. 146 DA CF) – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR DISICPLINANDO A MATÉRIA – AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS PARA INSTITUIR LEI ORDINÁRIA – LEI ESTADUAL Nº 14.937/03 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJMG (1.0024.11.301572-1/002) - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de repercussão geral, por si só, não implica a suspensão dos processos que discutem matéria correlata, quando não há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal. 2. Na dicção do art. 1.012, §3º, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de apelação, configurada a inadequação da via eleita. 3. Considerando que a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais sobre o IPVA - art. 146 da CF/88 -, coube aos Estados a sua regulamentação plena, nos termos do art. 24, I, e §§ 1º e 3º, da CF/88. 4. Nessa seara, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937/03, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste TJMG, bem ainda a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública busca a cobrança de IPVA não recolhido. 5. A instituição financeira, na condição de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, nos termos do art. 1.361, do CC, razão pela qual não tem qualquer pertinência a tese de ilegitimidade passiva. 6. Sentença mantida. 7. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a e d do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a, e 155, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 93, p. 9-16):
    “25. Nessa ordem de ideias, no negócio jurídico denominado alienação fiduciária não há transferência de propriedade, como consignou equivocadamente o v. aresto, mas apenas outorga de garantia real em relação a débito assumido pelo fiduciante perante o fiduciário.
    26. Ou seja, a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários, como equivocadamente compreendeu o v. acórdão recorrido.
    (…)
    31. Melhor dizendo, resta fixado pela legislação que a propriedade resolúvel pertencente ao credor fiduciário, eis que adstrita a figurar como garantia, não se confunde com a propriedade no seu sentido comum, com todas as suas características, demonstrando o descabimento da legislação tributária estadual, como é o caso da Lei mineira nº 14.937/03, que visa eleger como proprietário e, consequentemente, exigir tributo, de sujeito que não preenche os requisitos necessários para tanto.
    (…)
    33. Destarte, as novas disposições legais vieram para elucidar que a propriedade fiduciária não se confunde com a propriedade plena (art. 1.367 do C.C.) e que, somente após a realização da garantia (assunção da propriedade plena do bem), o credor fiduciário se torna proprietário do bem e consequentemente responsável pelos tributos, inclusive os incidentes sobre a propriedade (art. 1.368-B, § único, do C.C.).
    (…)
    37. Ou seja, não há que se invocar, que a propriedade resolúvel é propriedade, haja vista que a alienação fiduciária consiste apenas na outorga de garantia real em relação a débito assumido pelo fiduciante perante o fiduciário.
    Constituída a garantia em nome do credor fiduciário, o bem objeto do contrato fica sujeito ao cumprimento da obrigação, o que não significa dizer que passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário.
    38. Deste modo, a propriedade fiduciária não confere ao credor-fiduciário quaisquer dos elementos inerentes à propriedade de fato, mas apenas o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, de modo que o v. acórdão ao compreender pela responsabilidade da Recorrente ao pagamento do IPVA e atribuir conceito diverso ao instituto da propriedade, violou o art. 155, III, da Magna Carta, merecendo, portanto, ser integralmente reformado.
    (…)
    49. Decerto, convém destacar que não pode lei ordinária, mesmo que com competência excepcional para tratar sobre o IPVA, inovar em questão de sujeição passiva e solidariedade, em confronto com a Legislação Complementar para tanto.
    50. E mais, nem se sustente, como o fez o v. aresto, que o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena com relação ao IPVA em virtude da autorização concedida pelo art. 24, § 3º da Constituição da República e art. 34, § 3º, do ADCT, editando a Lei nº 14.937/2003, porque tal fundamento não merece guarida.
    51. Isso porque lei ordinária também não está autorizada a tratar do tema em razão do disposto no art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, pois o referido dispositivo não autoriza a criação de outras hipóteses que não aquelas previstas no próprio Código Tributário Nacional. Essa conclusão é extraída das lapidares considerações do voto-condutor do Recurso Extraordinário nº 562.276/PR julgado por esse Supremo Tribunal Federal, cujo seguinte trecho se pede vênia para transcrever:
    (…)
    52. Desta forma, resta claro que o v. acórdão, ao simplesmente validar as disposições contidas na lei estadual nº 14.937/2003 que estabeleceram regras de sujeição passiva e solidariedade, temas reservados pela Constituição tão somente à lei complementar, violou o disposto no art. 146, III, alínea “a” da Constituição Federal, devendo, portanto, ser reformado também neste ponto.
    (…)
    53. Por outro lado, cumpre destacar que, além do já exposto, resta claro que ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, ou seja, pessoa estranha à obrigação tributária, bem como ao afirmar que “a apelante responde solidariamente pelo pagamento do IPVA” bem como que “não há como ser acolhida a tese de inexistência de responsabilidade pelo débito fiscal”, o v. acórdão acabou por tornar válida lei local que nitidamente dispõe em confronto com lei federal.
    54. Isso porque, referida conclusão do v. acórdão partiu da interpretação conjunta dos arts. 4º e 5º, inciso I, da Lei nº 14.937/2003, in verbis:
    (…)
    58. Entretanto, a propriedade fiduciária não pode, em hipótese alguma, conferir ao credor fiduciário a condição de contribuinte do IPVA que, por ser um imposto real, que onera o patrimônio e tem como hipótese de incidência a propriedade de veículo automotor, deve ter como sujeito passivo o titular da propriedade, que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
    59. Da mesma forma, o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, dispõe que serão solidariamente obrigadas ao pagamento do tributo as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, não podendo lei ordinária, ainda que com competência excepcional para tratar sobre o IPVA, inovar na questão de solidariedade, em confronto com a Legislação Federal competente para tanto.
    60. Ou seja, a lei ordinária não está autorizada a tratar do tema em razão do disposto no art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, pois o referido dispositivo não autoriza a criação de outras hipóteses que não aquelas previstas no próprio Código Tributário Nacional.
    61. Desta feita, resta claro que o v. acórdão julgou válida Lei Local que vai de encontro ao estabelecido no Código Tributário Nacional, devendo também por essa razão ser reformado.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 55, p. 6-):
    “Inicialmente, no que se refere à responsabilidade pelo débito tributário, cumpre asseverar que a Constituição Federal, além de repartir as competências legislativa e material da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos arts. 21 a 25 e 30, discriminou a competência político-tributária.
    Levando-se em conta que a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais do IPVA – art. 146 da Constituição Federal –, coube aos Estados a sua regulamentação plena, nos termos do art. 24, inciso I, e §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.
    Consequentemente, enquanto não sobrevier Lei Complementar Federal, o Estado-membro tem autonomia para instituir a lei ordinária apta a disciplinar a questão.
    (…)
    Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937/03, a qual dispõe que:
    Art. 4º Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
    Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:
    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;
    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.
    Portanto, a apelante responde solidariamente pelo pagamento do IPVA.
    (…)
    Nessa senda, a instituição financeira, na condição de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, nos termos do art. 1.361, do CC, razão pela qual não tem qualquer pertinência a tese de ilegitimidade passiva.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente